Tribunal: TJPA
Processo: 0001299-65.2011.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001299-65.2011.8.14.0097

APELANTE: SINEI MONTE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - A materialidade do crime se encontra provada, por meio do auto de apreensão e entrega do objeto subtraído e encontrado na posse do recorrente, quando da prisão em flagrante. Já a autoria está demonstrada pelo depoimento da vítima, que narrou detalhadamente o
modus operandi
adotado na empreitada criminosa. A vítima relatou que
foi abordado pelo acusado SINEI e por outro não identificado nos quais estavam de bicicleta, ocasião em que o interceptaram e subtraíram seu aparelho celular. Informou que logo após o roubo o acusado e seu comparsa fugiram, mas que logo em seguida o réu foi capturado na posse da res furtiva.
Além do que
se encontra em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante o meliante, reconhecendo-o como um dos autores do crime, além da própria confissão do réu
;

II - É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório.
Não há espaço para as teses de insuficiência de provas, restando imperiosa a manutenção da condenação;

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SINEI MONTE SILVA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal de Benevides
/PA.

Em suas razões (ID 6823147), a defesa de
SINEI MONTE SILVA
alegou que não há nos autos provas suficientes para a condenação, visto que a autoria delitiva está amparada exclusivamente nas informações da vítima e de uma terceira pessoa.
Por este fundamento, pugnou pela absolvição do recorrente.

Em contrarrazões (ID 6823148), o órgão ministerial requereu pelo
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do presente recurso
(ID 7058647).

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta das 22h do dia 18.08.2011, em via pública, em Benfica, SINEI MONTE SILVA, juntamente com um elemento de alcunha "LUQUINFLA" ou "KENED", com comunhão de esforços e unidade de desígnios, utilizando uma arma de brinquedo, subtraiu um celular de marca Samsung, cor preto/vermelho.

Narram, ainda, os autos que o Acusado, juntamente com o outro elemento, abordou a Vítima, colocando a arma na cabeça de RODOLFO, ocasião em que o Denunciado puxou da mão da Vítima o aparelho celular. O Acusado e o outro elemento empreenderam fuga. A Vítima, então, pediu ajuda a uma pessoa que passava por ali de motocicleta e esta a conduziu até um Box da Policia Militar para informar sobre o assalto. Em seguida, os policiais saíram em diligências e conseguiram deter o ora Denunciado, sendo que o outro elemento conseguiu evadir-se do local. Com o Acusado foram encontrados o aparelho celular roubado e uma arma de brinquedo.
[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa de
SINEI MONTE SILVA
requer a
a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (Id 6823119 – pág. 1); pelo auto de entrega (ID 6823122 – pág. 11);
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor
os depoimentos judiciais, transcritos na sentença do condenatória:

A vítima
RODOLFO DA SILVA PEREIRA
, afirmou, ...que foi vítima de assalto; que levaram o celular e que recuperou o celular; que os fatos se deram a noite, que estudava a noite, que foi abordado pelo acusado SINEI e outro; que estavam de bicicleta e abordaram o depoente; que logo após o roubo o acusado e seu comparsa fugiram, momento que passou um mototáxi e levou o depoente na Delegacia; que identificou o acusado na Delegacia; Às perguntas do Advogado de defesa, respondeu, que não consegue lembrar se houve arma de fogo; que eram dois elementos; que o acusado foi preso no máximo uma hora depois; que identificou o acusado... [grifei]

A testemunha
PM/PA PAULO ROGERIO RAMOS BATISTA
, declarou, ...que recorda de ter feito a prisão do acusado; que chegou a ver a vítima, que fazia poucos minutos que a vítima tinha sido roubada; que não recorda da arma de brinquedo; que o objeto do crime foi encontrado com o acusado; que a vítima fez o reconhecimento do acusado (...).

A testemunha
PM/PA RAFAEL DA SLVA E SILVA
, declarou, ...que recorda de ter feito a prisão do acusado presente; que recorda da vítima se aproximar do posto policial relatando ter sido vitima de roubo; que foram em diligência até o local e a vítima reconheceu o acusado; que o outro indivíduo a vítima não fez reconhecimento; que não recorda dos objetos
apreendidos; que a vítima fez o reconhecimento do acusado;
(...) Às perguntas do Advogado de defesa, que a vítima estava na viatura e reconheceu o acusado em via pública; que após houve os procedimentos na Delegacia; que não recorda da arma (...).

O réu
SINEI MONTE SILVA
, que afirmou, ...não houve arma; que estava com LUQUINHA no momento do assalto, que subtraíram o celular da vítima; que não agrediu a vítima... [grifei]

Depreende-se que o depoimento da vítima, encontra-se em consonância com os depoimentos dos policiais militares que prenderam em flagrante o meliante, reconhecendo-o como um dos autores do crime, além da própria confissão do réu
.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...] conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023